Tribunal: TJDFT
Processo: 0703939-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE ERRO NA ATUALIZAÇÃO DO SALDO E DE RETIRADAS ILÍCITAS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO DEMONSTRADOS. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. Não padece de nulidade, por ausência ou deficiência de fundamentação, sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Se os documentos carreados aos autos são suficientes para a elucidação dos fatos relevantes da demanda, não há que se cogitar de cerceamento de defesa, nos termos dos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
III. A revelia não autoriza por si mesma a procedência do pedido nem induz à presunção absoluta de verdade dos fatos afirmados na petição inicial, consoante a inteligência dos artigos 344 e 345, inciso IV, do Código de Processo Civil.
IV. À falta de prova minimamente segura de que a atualização do saldo foi realizada em desconformidade com as diretivas legais e regulamentares e que ocorreram retiradas ilícitas, não pode ser acolhido pleito indenizatório deduzido em face do gestor da conta PASEP (Banco do Brasil S/A), presente o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
V. Apelação conhecida e desprovida.